Tribunal: TJBA
Processo: 8003393-27.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003393-27.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAMARES SANTOS NERES DE SANTANA Advogado(s): LUIS HENRIQUE POSSARI APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE TITULAR AUSENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de Alvará Judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de titular declarado ausente, em razão da não apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, por ausência de documentos essenciais, foi correta, considerando a nomeação da Apelante como curadora do ausente e a alegação de que as informações requeridas constam em outros processos judiciais. III. Razões de decidir 3. O procedimento de Alvará Judicial, regido pela Lei nº 6.858/80 e pelo Decreto nº 85.845/81, possui rito simplificado que exige a prova pré-constituída do direito alegado. A ausência de documentos indispensáveis, como a certidão de casamento atualizada e as declarações de inexistência de outros bens e herdeiros, impede a análise do mérito e o prosseguimento regular do feito. 4. A nomeação como curadora confere poderes de administração dos bens do ausente, mas não autoriza, por si só, o levantamento de valores, o qual depende de autorização judicial específica. A inércia da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial, juntando os documentos necessários ou comprovando a desnecessidade de forma inequívoca, acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação de alvará judicial, conforme exigido pela Lei nº 6.858/80 e pelo Decreto nº 85.845/81, e a inércia da parte em emendar a inicial, justificam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Lei nº 6.858/80. Decreto nº 85.845/81. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003393-27.2024.8.05.0004, em que figuram como apelante DAMARES SANTOS NERES DE SANTANA e como apelado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora